Tribunal: TJSP
Processo: 2201450-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. JUROS DE MORA. Decisão que fixou juros de mora de 1% ao mês, contra a Fazenda Municipal. Inadmissibilidade. Violação da norma jurídica. Aplicabilidade da Lei n. 11.960/09 a partir da sua entrada em vigor, posto que a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento das alterações trazidas por essa lei limita-se à correção monetária. Princípio "tempus regit actum". Matéria

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. JUROS DE MORA. Decisão que fixou juros de mora de 1% ao mês, contra a Fazenda Municipal. Inadmissibilidade. Violação da norma jurídica. Aplicabilidade da Lei n. 11.960/09 a partir da sua entrada em vigor, posto que a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento das alterações trazidas por essa lei limita-se à correção monetária. Princípio "tempus regit actum". Matéria pacificada nos Tribunais Superiores em regime de Repercussão Geral – Tema 810 do STF e 905 do STJ. Violação a literal disposição de lei. Art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil. Rescisão da decisão apenas no tocante aos juros moratórios. Ação julgada procedente. Agravo interno prejudicado.